Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-51.2015.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000204-51.2015.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR, MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA

APELADO: QUELSON ARAUJO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL (GUARDA CIVIL). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERVALO INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO USUFRUTO. HORAS EXTRAS. APLICAÇÃO DO DIVISOR 200. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO. CONFISSÃO DO MUNICÍPIO. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por servidor municipal (Guarda Civil) e pelo Município de Camacã, contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de cobrança, reconhecendo diferenças remuneratórias relativas a intervalo intrajornada, horas extras (divisor 200), adicional noturno e progressão por mérito, rejeitando o adicional de periculosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o servidor tem direito ao adicional de periculosidade retroativo, sem norma municipal específica; (ii) estabelecer se há direito à indenização pelo não usufruto do intervalo intrajornada; (iii) determinar se o cálculo das horas extras deve observar o divisor 200 e se são devidas diferenças; (iv) verificar se são devidas diferenças de adicional noturno e se o servidor faz jus à progressão por mérito profissional prevista em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de adicional de periculosidade aos servidores estatutários exige previsão específica em norma local, à luz da jurisprudência do STF que veda a extensão automática de direitos do art. 7º, da CF/88 sem lei municipal que os regulamente.

4. A mera ausência de registro de intervalo intrajornada nas folhas de ponto não transfere ao Município o ônus probatório; compete ao servidor demonstrar o não usufruto, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

5. A jornada semanal de 40 horas prevista no art. 33, da Lei Municipal n.º 564/2006 impõe a utilização do divisor 200 para cálculo das horas extras, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A confissão municipal quanto ao pagamento incorreto do adicional noturno (percentual e base de cálculo divergentes da Lei Municipal n.º 488/2002) torna incontroversa a existência de diferenças devidas.

7. A progressão por mérito profissional, prevista no art. 23, da Lei Municipal n.º 564/2006, exige apenas o requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício, inexistindo distinção por nível funcional, configurando direito subjetivo do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor não provido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do adicional de periculosidade a servidor estatutário depende de previsão em norma municipal específica.

2. A indenização pelo não usufruto do intervalo intrajornada exige prova inequívoca do servidor, não bastando a ausência de registro nas folhas de ponto.

3. O cálculo das horas extras de servidor submetido à jornada semanal de 40 horas deve utilizar o divisor 200.

4. A confissão do pagamento incorreto torna devidas as diferenças de adicional noturno, conforme legislação municipal.

5. A progressão por mérito profissional prevista na lei municipal exige apenas o requisito temporal, configurando direito subjetivo do servidor que o preenche.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 389, 85, §4º, II; Lei Municipal n.º 564/2006, arts. 23 e 33; Lei Municipal n.º 488/2002, arts. 90 e 91.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.467.772/RJ-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 7/3/2024; STJ, RMS 56.434/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/5/2018; STJ, REsp 805.437/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 20/4/2009; TJ-BA, APL 8000308-43.2015.8.05.0038, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, pub. 05/02/2025; TJ-BA, APL 8000214-95.2015.8.05.0038, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 05/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000204-51.2015.8.05.0038
, em que figuram como Apelantes/Apelados
QUELSON ARAÚJO SANTOS
e
MUNICÍPIO DE CAMACÃ
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo do autor e dar parcial provimento ao apelo do Município de Camacã
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator